Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, REGISTRADO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS. TEMA 106. NÃO PREENCHIDOS.
1. A pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa, pode ser deduzida em desfavor do Distrito Federal, isolado ou cumulativamente com a União, pois o dever de prestar atendimento à saúde, inclusive mediante assistência farmacêutica, é de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, conforme assentado no RE no 855.178-SE (Tema 793).
2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos (TEMA 106), definiu que o poder público somente estará obrigado a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA.
comprovado.
3. Não se impõe o fornecimento público de medicamentos não padronizados, se a despeito da hipossuficiência do administrado e do registro das drogas na Anvisa não for comprovada a sua imprescindibilidade e a ineficácia de outras drogas disponíveis, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado.
4. Embora não haja vinculação obrigatória ao parecer do NATjus, não se pode olvidar que o núcleo é composto por equipe técnica imparcial especializada, criada com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões que envolvem questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
5. Negou-se provimento ao recurso.